Tribunal: STJ
Processo: 2393782-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081677 - SP
(2025/0394024-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MG MAIS HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUCAS ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS - SP411999
AGRAVADO
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS
: MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
INTERES.
: M. G. HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA - SP353586
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, especialmente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55100904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e9230a-6259-4250-bac8-02212b62ec50

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.207.433/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e9230a-6259-4250-bac8-02212b62ec50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081677 - SP
(2025/0394024-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MG MAIS HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUCAS ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS - SP411999
AGRAVADO
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS
: MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
INTERES.
: M. G. HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA - SP353586
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, especialmente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54029991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:32
Código de Controle do Documento: 063c00a9-b3c9-42fc-8e03-903c738abe05

4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.207.433/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta que demonstrou a violação aos arts. 281, 330, II, 513, §5o, 700,
e 779, I, do CPC, e 15 e 47, I, da Lei 7.357/85
Afirma que não pretende o reexame de provas, mas que seja reconhecida
a violação aos dispositivos apontados no recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Documento eletrônico VDA54029991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:32
Código de Controle do Documento: 063c00a9-b3c9-42fc-8e03-903c738abe05

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 222-228.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela executada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 202-203, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
afronta a dispositivo legal,
e deficiência de cotejo analítico".
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência dessa súmula, é necessária a demonstração de
que a tese jurídica desenvolvida no recurso especial referente aos arts. 281, 330, II,
513, §5o, 700, e 779, I, do CPC, e 15 e 47, I, da
não demanda
Lei 7.357/85
reexame de provas, o que não ocorreu.
Ressalte-se que o momento adequado para o rebatimento dos óbices
aplicados na decisão que inadmite recurso especial é o da interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso ocorra em momento posterior.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as razões
demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar,
não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
Documento eletrônico VDA54029991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:32
Código de Controle do Documento: 063c00a9-b3c9-42fc-8e03-903c738abe05

admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:32
Código de Controle do Documento: 063c00a9-b3c9-42fc-8e03-903c738abe05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.677 / SP
Número Registro: 2025/0394024-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033626620218260004 00276237820198260000 10019955820198260004 23937821720248260000
276237820198260000 33626620218260004 3362662021826000400276237820198260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MG MAIS HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUCAS ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS - SP411999
AGRAVADO
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS : MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
RICARDO BUZINARI DA SILVA - SP325563
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MG MAIS HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUCAS ANDRADE CARDOSO DOS SANTOS - SP411999
AGRAVADO
: TRIMAIS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADOS : MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
INTERES.
: M. G. HORTIFRUTI LTDA
ADVOGADO
: FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA - SP353586
Documento eletrônico VDA55077421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 8d1a82ee-8db4-4672-84a3-55d6b5d3ef2a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 8d1a82ee-8db4-4672-84a3-55d6b5d3ef2a